Tribunal: TJDFT
Processo: 0733823-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INCAPACIDADE DA VÍTIMA POR MAIS DE 30 DIAS E INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma única questão em discussão: estabelecer se a incapacidade da vítima por período superior a 30 dias, decorrente de lesão diafragmática com necessidade de intervenção cirúrgica, autoriza a valoração negativa das consequências do crime, sem configuração de bis in idem em relação à fração de diminuição pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incapacidade temporária da vítima para o exercício de atividades habituais por período superior a 30 dias, em razão de laparotomia exploratória decorrente de lesão diafragmática, extrapola as consequências ordinárias do delito de homicídio tentado e justifica a exasperação da pena-base pelas consequências do crime.
4. A valoração negativa das consequências do crime incide sobre os efeitos concretos do resultado produzido, enquanto a fração de diminuição pela tentativa considera o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação, tratando-se de vetores autônomos da individualização da pena, o que afasta a alegação de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, arts. 14, II; 33, § 2o, “a”; 44; 59; 65, I e III, “d”; 77; 121, § 2o, IV; CPP, art. 593, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; TJDFT, Acórdão 1888193, APcrim 0719703-38.2023.8.07.0020, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 04.07.2024; TJDFT, Acórdão 1841264, 0719200-05.2022.8.07.0003, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 04.04.2024; TJDFT, Acórdão 2022078, 0711377-88.2024.8.07.0009, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 17.07.2025; STJ, AREsp 2.633.799/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024.